Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009724-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), NELSON KOCH - CPF: 675.945.909-10 (EMBARGANTE), PEDRO GILMAR NUNES GIL - CPF: 025.296.351-29 (EMBARGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ALEX ALVES DE SA - CPF: 735.634.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO RECORRENTE.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE POSSE EXPRESSAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II E V DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3.
No caso dos autos restou inequívoco que o recorrente pugnou pela reintegração de posse em uma área de 9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares. Todavia, a prova documental trazida pelo próprio recorrente demonstra que não é possuidor da totalidade do imóvel, havendo inclusive confissão em ação diversa de que é possuidor de 4,00 (quatro) hectares.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 98542467) opostos por
Nelson Koch,
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 97992991).

A parte embargante sustenta que “
há translúcida contradição
no julgado.
Das provas carreadas aos autos é possível identificar as imagens históricas de satélite do local com a remoção de cobertura vegetal e construção de edificações a partir do ano de 2000, ou seja, a posse sobre a totalidade da área sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta.
“ (Id. 98542467, pág. 7)

Defende que há omissão no acórdão, pois “
é imprescindível que o representante do Ministério Público Estadual que inclusive estava presente na sessão de julgamento pronuncie sobre a questão.” (Id. 98542467, pág. 8)

Requer o acolhimento destes embargos no efeito modificativo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa (Id. 99854466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que “
há translúcida contradição
no julgado.
Das provas carreadas aos autos é possível identificar as imagens históricas de satélite do local com a remoção de cobertura vegetal e construção de edificações a partir do ano de 2000, ou seja, a posse sobre a totalidade da área sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta.
“ (Id. 98542467, pág. 7, destaque no original)

Vê-se claramente que a parte embargante busca rediscutir a matéria no tocante a posse da área.

O embargante fundamenta a contrariedade na existência de escritura pública declaratória
datada de 07/06/2021
na qual consta que o embargante é possuidor do imóvel com área de 9,2498 hectares.

Quando da apreciação da liminar deste recurso a escritura deu sustentação ao deferimento da medida vindicada.

Todavia, após análise de toda documentação existente nos autos após a apresentação de contrarrazões se verificou a existência de contrato de doação celebrado entre Olívio Zanini e o agravante/embargante, bem como o contrato particular de compra e venda e doação celebrado entre a firma Transporte e Comércio S.B. LTDA. EPP e o agravante/embargante,
dos quais se verifica que somente parte da área foi doada e ao agravante/embargante
. Acerca desse ponto o acórdão se pronunciou:

“Após detida análise dos autos e
cotejo das informações e documentos existentes
tenho que o recorrente não é possuidor da totalidade da área. Explico:

[...] Verifico que no contrato particular de compra e venda e doação celebrado entre a firma Transposte e Comércio S.B. LTDA. EPP e o agravante, restou consignado na cláusula segunda que “O P/CONTRATANTE cede e transfere a título de DOAÇÃO PURA E SIMPLES, uma área de terras de aproximadamente 1,00 (um hectare) para o S/CONTRATANTE, cuja área será medida e desmembrada oportunamente, oportunidade em que também será efetuada a escrituração pública.” (Id. 89578461, pág. 1).

Por sua vez o contrato de doação com encargo celebrado entre Olívio Zanini e o agravante, estabelece na cláusula primeira que o contrato tem como objeto, “o bem imóvel de propriedade do DOADOR, livre de qualquer ônus ou defeito que inquiná-lo de inutilidade, o qual possui as seguintes descrições: uma área de terras com aproximadamente 3 hectares situada dentro de uma área maior denominada Lote 604 e 604-A de propriedade de Olívio Zanini [...]” (Id. 89578461, pág. 2).

Ora, vê-se claramente nos contratos colacionados pelo próprio agravante, que a área doada perfaz a totalidade de 4 (quatro) hectares e não de 9,93 (nove vírgula noventa e três) hectares, como quer fazer crer o recorrente.

Além disso, consoante se observa na inicial da ação de interdito proibitório no 1017215-46.2020.8.11.0015, trazida aos autos pela parte agravada, o recorrente expressamente confessa que exerce a posse em 4 (quatro) hectares. Confira-se:

“[...] O Autor é POSSUIDOR do bem
desde o ano de 1997 de uma área de terra no Condomínio de Chácaras Monalisa, denominada chácara 604-A
, a propriedade possui 4 hectares, sendo que
Três hectares
, foram doados ao autor pela pessoa de Olivio Zanini e Zaira Maria Zanini, em 1997 e o outro
Hum hectare
foi doado pela pessoa de Nelson Francisco Ballen, no ano de 2001, conforme documentos anexos atestam as devidas doações.[...]” (Id. 90902498, pág. 13, destaques no original) [...]” (Id. 96077467, Pág. 2)

Destarte, ao cotejar a escritura pública de cunho declaratório
que foi produzida de forma unilateral pelo agravante/embargante em data posterior ao ajuizamento da ação
, com o contrato de doação (bilateral) e com o contrato de compra e venda

e doação (bilateral) resta caracterizado de forma translúcida que a escritura pública não retrata a realidade do imóvel em questão, em outras palavras, a escritura pública não é apta a infirmar o constante no contrato de doação e no contrato de compra e venda e doação.

Assim, diverso do afirmado pela embargante não há contradição no acórdão.

Registre-se ainda que, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Nesse contexto, ao analisar os argumentos constantes dos embargos de declaração verifico que a parte embargante adota conduta temerária, na medida em que tenta se utilizar de prova produzida de forma unilateral para negar o conteúdo de contratos bilaterais firmados pelo próprio embargante.

A bem da verdade, a parte embargante altera a verdade dos fatos. Assim, incorre na conduta do artigo 80, II do CPC (“alterar a verdade dos fatos”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

Igualmente, a parte embargante defende que há omissão no acórdão, pois “
é imprescindível que o representante do Ministério Público Estadual que inclusive estava presente na sessão de julgamento pronuncie sobre a questão.” (Id. 98542467, pág. 8)

Sem razão a parte embargante, pois a questão tratada nos autos não enseja a intervenção ministerial.

Nessa linha, instado a se manifestar o Ministério Público, no parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, informou nos autos que não há interesse ministerial. Confira-se:

“[...]

Verifica-se que o presente feito não denota interesse público ou social justificador da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, ao exato teor do que dispõem os arts. 127 da Constituição Federal, 178 e 967, parágrafo único, ambos do novo Código de Processo Civil.

A questão em debate, a despeito de sua importância para os litigantes, não possui transcendência para a sociedade e envolve pessoas capazes e devidamente assistidas por seus patronos judiciais.

Diante do exposto,
verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito
. [...]” (Id. 101101483, pág. 1, destaquei)

Outrossim, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Igualmente, a alegação do embargante que se trata de imóvel indivisível e de que houve crime ambiental não foram aventadas na inicial deste recurso caracterizando assim inovação recursal,
razão pela qual não será possível a sua análise.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Assim, é nítida a intenção do Embargante em rediscutir a matéria, porquanto se insurge quanto ao entendimento adotado que é contrário à sua tese
,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

Frise-se a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ainda: “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
os

Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte

embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório, e, aplico multa por
litigância de má-fé,
caracterizada nos termos ao art. 80, II e V do CPC,
no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021